Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743701-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORIVAL PIZARRO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de produção antecipada de provas julgou procedente o pedido inicial para determinar a exibição das cédulas rurais, em quinze dias, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 diários, até o limite de R$100.000,00, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil[1]. Constata-se que a guia de custas e emolumentos apresentada pelo recorrente não veio acompanhado do referido comprovante de pagamento, circunstância que prejudica a regularidade do preparo do recuso, pressuposto de admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo, recolhido na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se não efetivado, deverá recolher em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 1 de junho de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;